Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717128-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIA LUIZA VITOR DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de JULIA LUIZA VITOR DA CRUZ, contra decisões interlocutória e monocrática proferidas, respectivamente, pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília e por esta relatoria. O objeto de ambos os recursos é a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento em clínica psiquiátrica. Na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar a obrigação de fazer deferida em tutela provisória de urgência, e condenar a requerida a custear integralmente a internação da autora em clínica psiquiátrica, nos termos do pedido médico. Foi ainda confirmada a multa diária fixada para o descumprimento da obrigação, limitada ao valor de R$ 50.000,00, e condenada a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% aos mês, a partir da citação, e atualização monetária, pelo índice da Tabela Prática do TJDFT, a partir do arbitramento. É o relato do necessário. DECIDO. Os objetos dos méritos recursais referem-se à possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de tutela quanto ao pedido cominatório de custeio de tratamento, com fundamento na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, mostra-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos de instrumento e interno, visto que prolatada sentença extintiva. Diante do exposto, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos de agravos de instrumento e interno, deles não conhecendo, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 15:01:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador